Tribunal: STF
Processo: RE 1400323
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §5º e 201, "caput" e §14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ressalto, ainda, a possibilidade do cômputo de período de aviso prévio indenizado como tempo de serviço/contribuição já foi afirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em algumas oportunidades:



    PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AVISO PRÉVIO. LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE. 1. Reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários do período em que o segurado recebeu indenização por aviso prévio, licença maternidade e estabilidade. 2. Invertida a sucumbência, deverá o INSS pagar os honorários advocatícios. 3. Apelação provida. (TRF4, Quinta Turma, AC 200171000192888, rel. Antonio Cesar Bochenek, publicado em 09.11.2009)



    O entendimento, do qual compartilho, é que o §1º do artigo 487 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura expressamente a integração de tal período ao tempo de serviço do empregado. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. SALARIO-DESEMPREGO. REQUISITOS. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO



    - O tempo de aviso prévio, ainda que indenizado, define-se como tempo de serviço para todos os efeitos legais, como determina o art. 487, §1º, da CLT, segundo jurisprudência consolidada no E. TST.



    - O fato de não incidir desconto previdenciário sobre o valor pago a tal título não interfere na força dispositiva prevista na legislação trabalhista, pois a lei previdenciária não pode interferir nos conceitos e conteúdos do Direito do Trabalho.



    - Se o salário que corresponde ao período assume feição indenizatória para fins previdenciários assim não o é perante a CLT.



    (...) (TRF/4ª Região, AC 2000.04.01.114453-1/SC, 4ª Turma, Rela. Desa. Federal Sílvia Goraieb, DJU 06.06.2001).



    A propósito, nesse mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Recursal, afirmando o entendimento de que o §1º do art. 487 da CLT ampara a integração do aviso prévio indenizado como tempo de labor urbano, mesmo sem necessidade de contribuição pela empresa desta parcela (RCI nº 5002863- 97.2017.4.04.7209/SC, Relator Jairo Gilberto Schäfer, julgado em 21/02/2018)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente